Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (ART. 136 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2a, I, DA LEI HENRY BOREL). AUSENCIA DE DOLO. CONDUTA ISOLADA. INTENÇÃO DE CORREÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de maus tratos contra adolescente (sua filha), pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) se houve excesso em sua conduta para disciplinar a sua filha (ii) se este fato configura o crime de maus tratos previsto no art. 136 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 3.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Nos termos do art. 136 do CP, para configuração do crime de maus tratos, é imperiosa a demonstração de que a conduta expôs a perigo a vida ou a saúde da vítima. 4.1. O dolo inerente ao tipo penal de maus-tratos é aquele que, tendo em conta os fins previstos na norma, quais sejam, educação, ensino, tratamento e custódia, é norteado pela grosseria, irritabilidade, prepotência, desconsiderando que vítima a quem destinada a correção é igualmente sujeito de direitos. 4.2. O tipo penal busca equacionar uma relação entre meios e fins, de modo a que o fim buscado não seja obtido a partir de meios absolutamente desproporcionais, mas a norma penal, entretanto, não veda o direito de corrigir, tão somente proíbe o seu exercício abusivo.
5. Não se pode olvidar que determinados métodos de correção outrora tidos como culturalmente aceitos, atualmente emergem como atos de violência inaceitável, ainda que a pretexto de educação e de disciplina. 5.1. Entretanto, diante da diversidade cultural existente no Brasil, somado a questões de desigualdades sociais que ainda imperam neste país de dimensão continental, inclusive na Capital Federal, é de se chamar a atenção para a importância de se perquirir, com cautela, o contexto no qual inseridos vítima e possível agressor, bem como, e, especialmente, se o agente possuía consciência e vontade de expor a vítima a uma situação de perigo real.
6. Não pratica o delito de maus tratos o pai que se utiliza de meios de correção – ainda que, eventualmente, com pequeno e reprovável excesso – sem a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde de sua filha, que, diante de determinado fato suspeito (“chupão” próximo aos seios), mentiu para acobertar o fato.6.1. Ademais, não subsiste qualquer indicativo de maiores danos físicos ou psíquicos, lesões ou traumas, subsequentes à conduta, quiçá efetiva exposição à saúde ou à vida da menor.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida para absolver o réu por atipicidade da conduta.